Tribunal: TJMT
Processo: 1031199-53.2019.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1031199-53.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[CASA DAS EMBREAGENS LTDA - ME - CNPJ: 05.990.087/0001-05 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO. HOMOLOGAÇÃO DE DESISTÊNCIA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL ÚNICO. INCORRETA APLICAÇÃO DO ART. 85, §§ 3º E 5º, DO CPC. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ESCALONAMENTO LEGAL. REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação interposta contra sentença que, ao homologar o pedido de desistência da ação anulatória de protesto de crédito tributário, extinguiu o processo sem resolução do mérito e fixou honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a fixação de honorários advocatícios em percentual único, sobre valor superior a 200 salários mínimos, observa corretamente o escalonamento obrigatório previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

III. Razões de decidir
3. O art. 85, § 5º, do CPC determina que, nos casos em que o valor da causa ou do proveito econômico ultrapassa os limites das faixas iniciais, os honorários devem ser fixados de forma cumulativa, com aplicação dos percentuais correspondentes a cada faixa prevista no § 3º.
4. O arbitramento em percentual único (8%) despreza o escalonamento legal, violando a regra objetiva de cálculo imposta pelo CPC, especialmente nos casos que envolvem a Fazenda Pública.
5. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais é pacífica quanto à obrigatoriedade de observância das faixas progressivas, mesmo nos casos de extinção sem resolução de mérito, sempre que fixada verba sucumbencial.
6. No caso, sendo o valor da causa de R$ 538.892,05 (superior a 200 salários mínimos), impõe-se a aplicação das alíquotas previstas no § 3º, com as reduções eventualmente cabíveis, nos termos do art. 90, § 4º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese
7. Recurso de apelação provido, para reformar parcialmente a sentença e determinar que a fixação dos honorários advocatícios observe o escalonamento previsto no art. 85, §§ 3º e 5º, do CPC.

Tese de julgamento:
"1. A fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em causas de valor elevado, envolvendo a Fazenda Pública, deve observar obrigatoriamente o escalonamento previsto no art. 85, § 3º, do CPC, com aplicação cumulativa das faixas percentuais nos termos do § 5º."
"2. É inadmissível a fixação de honorários em percentual único sobre o valor total do proveito econômico ou da causa, quando esse exceder os limites das faixas previstas legalmente."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 85, §§ 3º, 4º, 5º; art. 90, § 4º.

R E L A T Ó R I O

DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível,
interposto pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Anulatória de Protesto de Crédito Tributário, ajuizada por Casa das Embreagens Ltda - ME, homologou o pedido de desistência da parte autora, com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando a demandante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico.

Irresignado, o Apelante alega, em síntese, que a sentença recorrida não observou o escalonamento previsto no §3º do art. 85 do CPC, que estabelece alíquotas progressivas de honorários advocatícios nas causas em que figure como parte a Fazenda Pública.

Argumenta que, considerando o valor da causa de R$ 538.892,05, correspondente a quantia superior a 200 salários mínimos, a fixação de honorários deveria ter seguido o critério de faixas cumulativas e sucessivas, conforme dispõe o §5º do mesmo dispositivo legal.

Alega que o percentual fixado pelo juízo de origem, de forma linear e única, viola os comandos normativos expressos do Código de Processo Civil, ao deixar de escalonar os honorários com base nas faixas previstas, as quais variam de 10% a 1% sobre as parcelas progressivamente superiores.

Invoca, ainda, jurisprudência dos tribunais superiores e desta Corte Estadual, que reafirma a obrigatoriedade da aplicação das faixas escalonadas nos moldes do art. 85, §§ 3º e 5º do CPC, mesmo em hipóteses de extinção sem resolução de mérito, desde que fixada verba sucumbencial.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

Sem parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado,
o
Estado de Mato Grosso
, apelou contra a sentença
que, nos autos da Ação Anulatória de Protesto de Crédito Tributário, ajuizada por Casa das Embreagens Ltda - ME, homologou o pedido de desistência da parte autora, com base no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, e extinguiu o feito sem resolução do mérito, condenando a demandante ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 8% (oito por cento) sobre o proveito econômico.

Denota-se dos autos que
empresa Casa das Embreagens Ltda - ME ajuizou Ação Anulatória de Protesto de Crédito Tributário Decaído c/c Pedido de Tutela Provisória de Urgência Antecipada contra o Estado de Mato Grosso, visando a desconstituição de protesto da CDA nº 201851, no valor de R$ 478.545,60, lavrada em razão de débito de ICMS.

Contudo, a parte autora requereu a desistência da ação, com a concordância do réu, que, por sua vez, requisitou a condenação em honorários sucumbenciais.

Ao analisar os pedidos, o Magistrado singular,
homologou a desistência com fundamento no art. 485, VIII, do CPC e declarou extinto o processo sem resolução de mérito, fixando os honorários advocatícios em 8% do proveito econômico.

Contra esta decisão recorre o
Estado de Mato Grosso interpôs apelação, sustentando que a sentença não observou o escalonamento das faixas de honorários previsto no art. 85, §3º e §5º do CPC, pois o valor da causa (R$ 538.892,05) se enquadraria na sistemática que exige percentuais diferenciados e progressivos de honorários advocatícios, conforme a base de cálculo ultrapasse os 200 salários mínimos.

Na hipótese em exame, a sentença recorrida fixou os honorários advocatícios sucumbenciais em percentual único de 8% (oito por cento) sobre o valor do proveito econômico, sob o fundamento de que a Fazenda Pública restou vencedora em virtude da desistência da parte autora, com base no princípio da causalidade.

Entretanto, verifica-se que a decisão deixou de aplicar corretamente o regime jurídico previsto no artigo 85, §5º, do Código de Processo Civil, no tocante à forma de cálculo dos honorários quando envolvido valor superior às faixas mínimas estabelecidas pelo §3º do mesmo dispositivo legal.

O artigo 85, §3º, do CPC, estabelece percentuais diferenciados para a fixação de honorários conforme o valor da condenação, do proveito econômico ou, na ausência destes, o valor da causa, devendo-se observar escalonamento progressivo. O §5º, por sua vez, determina expressamente que, sempre que o valor envolvido ultrapassar a faixa inicial, a fixação da verba honorária deve ser feita de maneira cumulativa, aplicando-se o percentual correspondente a cada faixa sucessivamente, e não de forma linear e uniforme.

No caso concreto, o valor atribuído à causa foi de R$ 538.892,05, quantia que supera a faixa inicial de 200 salários mínimos atualmente equivalente a R$ 264.000,00, considerando o salário mínimo de R$ 1.320,00.

Sendo assim, a fixação da verba honorária deveria ter observado a seguinte metodologia: 10% (dez por cento) sobre a parcela de até 200 salários mínimos, e 8% (oito por cento) sobre o valor excedente até o limite de 2.000 salários mínimos, prosseguindo com a aplicação dos percentuais de maneira decrescente, conforme previsto nas demais alíneas do §3º, se ultrapassado esse patamar.

A jurisprudência dos tribunais superiores, assim como a orientação predominante nos tribunais estaduais, é firme no sentido de que a aplicação do escalonamento é obrigatória nos litígios em que figure a Fazenda Pública, ainda que a causa seja extinta sem resolução de mérito, e mesmo quando os honorários são arbitrados com base no valor do proveito econômico ou do valor da causa.

A inobservância desse critério legal configura afronta direta ao texto normativo, notadamente ao §5º do art. 85 do CPC, que impõe um método de cálculo objetivo e escalonado, afastando a discricionariedade do julgador quanto à adoção de percentual fixo sobre o valor integral da base de cálculo.

Ademais, o arbitramento da verba honorária mediante percentual único compromete o equilíbrio econômico da condenação, criando distorções que favorecem ou penalizam indevidamente uma das partes, especialmente quando se trata de causas de valor elevado, como a presente. A regra do escalonamento visa precisamente modular a proporcionalidade da verba sucumbencial, adequando-a ao montante efetivamente controvertido em cada faixa de valor.

Assim, nos termos do §5º do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a reforma da sentença apenas no ponto em que fixou os honorários advocatícios em percentual único, determinando-se que a verba seja calculada segundo as faixas escalonadas estabelecidas no §3º, observando-se 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado até o limite de 200 salários mínimos, 8% (oito por cento) sobre a parcela compreendida entre 200 e 2.000 salários mínimos, e assim sucessivamente, conforme aplicável ao montante envolvido, com a devida redução pela metade, nos termos do §4º do art. 90 do CPC, haja vista a extinção do processo sem resolução de mérito.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para reformar a sentença recorrida, apenas, para determinar que a fixação dos honorários advocatícios observe o escalonamento previsto no artigo 85, §3º e §5º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026